Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734327-91.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ROMISSON DOS SANTOS, DANIEL JÚNIO RODRIGUES FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Atenda-se o pedido do Ministério Público de ID 46593840, certifique-se a data de publicação do acórdão para viabilizar a análise da tempestividade recursal. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator